Tribunal: TJBA
Processo: 8019180-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019180-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEIDSON VENANCIO DA SILVA Advogado(s): NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, BRUNO LOPES DE SALES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em 36ª colocação, integrante de cadastro de reserva, contra ato que o excluiu de concurso público em razão de não comparecimento à fase de apresentação de documentos, convocação esta realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, quase dois anos após a homologação do certame. Requer a nulidade da convocação e a realização de nova comunicação pessoal, com possibilidade de prosseguimento nas demais fases. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do lapso temporal de quase dois anos entre a homologação do concurso e a convocação para apresentação de documentos, é válida a convocação realizada exclusivamente por meio de Diário Oficial, ou se se impõe a notificação pessoal do candidato. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é ação constitucional destinada à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, desde que comprovado de plano, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. O STJ firma entendimento de que, havendo longo lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação do candidato, a Administração deve promover sua notificação pessoal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade. A jurisprudência da Corte Superior considera, como parâmetro relevante, o transcurso de período superior a um ano entre atos do mesmo concurso para exigir a intimação pessoal do candidato. No caso concreto, decorrem quase dois anos entre a homologação do certame (abril/2023) e a convocação para apresentação de documentos (07/01/2025), lapso que supera o marco temporal usualmente adotado pela jurisprudência. A convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após esse interregno, mostra-se ineficaz e ilegal, o que evidencia o direito líquido e certo do impetrante à nova convocação pessoal e à continuidade no certame, caso preenchidos os requisitos. O julgamento do mérito da ação mandamental acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão liminar, nos termos do art. 932, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A convocação de candidato em concurso público após lapso temporal superior a um ano entre a homologação e o ato convocatório exige notificação pessoal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade. É nula a convocação realizada exclusivamente por meio de Diário Oficial quando configurado longo transcurso de tempo entre os atos do certame. O julgamento de mérito do mandado de segurança prejudica agravo interno interposto contra decisão liminar anteriormente deferida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 73.025/MS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 26/8/2024, DJe 28/8/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.183.567/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, MS 15.450/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12/11/2012; STJ, REsp 1.308.588/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 22/08/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019180-74.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante NEIDSON VENANCIO DA SILVA e como impetrada SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .